Tribunal: TJDFT
Processo: 0728768-79.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FALSAS PROMESSAS DE EMPREGO. MULTIPLICIDADE DE VÍTIMAS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 30 dias-multa, pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do CP), por dezenas de vezes, substituindo-se a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos a serem determinadas pelo Juízo da Execução. A defesa requer, preliminarmente, a extinção do processo por ausência de representação criminal, nos termos do art. 171, § 5o, do CP, resultando na decadência da ação. No mérito, pleiteia a absolvição do réu, por ausência de provas, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação penal deveria ser extinta por ausência de representação das vítimas, nos termos do art. 171, § 5o, do CP; (ii) estabelecer se há provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de estelionato imputado ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a preliminar de nulidade por ausência de representação criminal, pois esse requisito dispensa formalidade específica, podendo ser suprido pelos registros de ocorrência e oitivas das vítimas, evidenciando o interesse na responsabilização penal.
4. A materialidade e a autoria do delito de estelionato estão comprovadas por vasta prova documental e testemunhal e apontam o réu como beneficiário de esquema fraudulento, onde obteve vantagem patrimonial indevida em troca de vagas falsas de emprego no GDF.
5. O dolo do agente resta caracterizado pela conduta preordenada do acusado que junto com a outra ré vendiam vagas inexistentes de emprego no GDF, apropriando-se de valores indevidos das vítimas.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.

Parte inferior do formulário